Tribunal: TJDFT
Processo: 0747619-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Nulidade de citação suprida pelo comparecimento espontâneo. Devolução do prazo para embargos à execução. Indevida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que, apesar de reconhecer a nulidade de citação, não devolveu o prazo para apresentação de embargos à execução.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de conceder a devolução do prazo para embargos à execução, diante do comparecimento espontâneo do Executado.
III. Razões de decidir.
3. O art. 239, § 1o, do CPC dispõe que o “comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.
4. Não é necessário aguardar o reconhecimento da nulidade de citação para que então o prazo seja devolvido à parte para oferecimento dos embargos à execução, bastando o comparecimento espontâneo do Executado para que se inicie a contagem do prazo.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não é necessário aguardar o reconhecimento da nulidade de citação para que então o prazo seja devolvido à parte para oferecimento de contestação ou embargos à execução, bastando o comparecimento espontâneo para que se inicie a contagem do prazo”.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07209066120248070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, 01.08.2024.